Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735060-84.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor se insurge contra a ordem de emenda à inicial, proferida pela da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731958-51.2024.8.07.0001 - id 206203068), para que instrua os autos com prova hábil da constituição do réu em mora, uma vez que a notificação não foi recebida por ausência do requerido, conforme id 206164150 - p. 3, Preliminarmente, sustenta a mitigação do rol do CPC 1.015. Alega, em suma, que fora expedida notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, devendo ser reconhecida a constituição em mora do devedor, nos termos do Tema STJ 1.132 e do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Requer a tutela de urgência para afastar a determinação de emenda e deferir a liminar de busca e apreensão do veículo. 2. O ato impugnado não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu sobre a tutela antecipada, limitando-se a exigir a comprovação de pressuposto processual específico da demanda ajuizada. O despacho de emenda à inicial, apesar de ter sido denominado equivocadamente “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse (mas não se trata), não caberia agravo de instrumento. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). A propósito, precedente da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.673.086, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2023). Logo, o agravo é inadmissível. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator